Tribunal: TCU
Processo: 007.834/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7120/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.834/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cecilia Hobold (XXX.875.619-XX); Claudionor da Silveira (XXX.263.279-XX); Jean Carlos Muller da Silva Bizarro (XXX.129.910-XX); Luciana Vanda Silva (XXX.340.929-XX); Luiz Henrique Maykot Prates (XXX.309.859-XX); Marcos May Philippi (XXX.492.339-XX); Maria da Graca de Souza dos Santos (XXX.493.589-XX); Marina Ester Fialho de Souza (XXX.569.637-XX); Mauricio Goncalves de Oliveira (XXX.153.587-XX); Zelia Girardi (XXX.161.709-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.